Tribunal: TJSP
Processo: 1002445-68.2018.8.26.0575
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Mourão Neto
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2020-12-21

Ementa:
Civil e processual. Bancário. Ação monitória. Processo extinto com fundamento no artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil. Pretensão à reforma manifestada pelo autor.
A extinção do processo com fundamento no inciso III, do artigo 485, do Código de Processo Civil (abandono processual) depende da intimação pessoal da parte para dar andamento ao feito, a teor do respectivo § 1o, sendo

Ementa:
Civil e processual. Bancário. Ação monitória. Processo extinto com fundamento no artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil. Pretensão à reforma manifestada pelo autor.
A extinção do processo com fundamento no inciso III, do artigo 485, do Código de Processo Civil (abandono processual) depende da intimação pessoal da parte para dar andamento ao feito, a teor do respectivo § 1o, sendo inaplicável à hipótese vertente o inciso IV do aludido artigo.
RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001027957
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002445-68.2018.8.26.0575, da Comarca de São José do Rio Pardo, em que é apelante
BANCO DO BRASIL S/A, é apelado ILIO ANTONIO FERIAN.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 19a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Em
julgamento estendido, por maioria de votos, deram provimento ao recurso.
Vencido o 3o desembargador, que declara voto. , de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO PESSOA
DE MELLO BELLI (Presidente), DANIELA MENEGATTI MILANO, JOÃO
CAMILLO DE ALMEIDA PRADO COSTA E CLÁUDIA GRIECO TABOSA
PESSOA.
São Paulo, 16 de dezembro de 2020.
MOURÃO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação n. 1002445-68.2018.8.26.0575
Voto n. 21.751
Comarca:
São José do Rio Pardo (1a Vara Cível)
Apelantes:
Banco do Brasil S/A
Apelado:
Ilio Antonio Ferian
MM. Juiz:
Wyldensor Martins Soares
Civil e processual. Bancário. Ação monitória. Processo
extinto com fundamento no artigo 485, inciso IV, do
Código de Processo Civil. Pretensão à reforma
manifestada pelo autor.
A extinção do processo com fundamento no inciso III,
do artigo 485, do Código de Processo Civil (abandono
processual) depende da intimação pessoal da parte para
dar andamento ao feito, a teor do respectivo § 1o, sendo
inaplicável à hipótese vertente o inciso IV do aludido
artigo.
RECURSO PROVIDO.
I. Relatório.
Ainda em setembro de 2018 o ora apelante Banco do Brasil
S/A ajuizou a presente ação monitória em face dos ora apelados Ilio Antonio
Ferian aduzindo que as partes firmaram contrato de empréstimo bancário
inadimplido pelo réu, que somaria débito até então atualizado no valor de R$
137.334,36 (cento e trinta e sete mil e trezentos e trinta e quatro reais e trinta e
seis centavos) (fls. 1/8).
Determinada a citação do réu para pagamento ou oposição de
embargos (fls. 48/49), foi determinado ao autor que recolhesse as custas
necessárias (fls. 53).
Assim feito (fls. 60), foi certificado pelo Oficial de Justiça
competente que o réu haveria se mudado do local indicado para a citação (fls.
66).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Uma vez que, intimado a dar andamento ao feito (fls. 67), bem
como a apresentar planilha atualizada do débito (fls. 71), não se manifestou o
autor (fls. 74), determinou o magistrado a fls. 75/76 nova intimação do
requerente “por publicação, para promover o regular andamento do processo em cinco
dias, sob pena de extinção por falta de pressuposto processual”, observando que “Não se
tratando de extinção por abandono NÃO é necessário que a intimação seja pessoal”.
Uma vez que, novamente, deixou o autor transcorrer in albis o
prazo para dar andamento ao feito (fls. 79), sobreveio a sentença vergastada que
extinguiu o processo invocando o inciso IV do artigo 485 do Código de Processo
Civil, ao fundamento de que “desnecessária a intimação pessoal prevista no art. 485, § 1o,
do NCPC, nos casos em que o feito é extinto sem resolução do mérito, quando ausente
pressuposto processual” (fls. 80/84).
Inconformado, apela o autor pugnando pela reforma do
decisum ao argumento de que “não foi intimado pessoalmente para dar andamento do feito”
(fls. 87/97).
Sem contrarrazões.
II. Fundamentação.
Esta apelação pode ser conhecida, uma vez que
preenche os pressupostos de admissibilidade, comportando, ademais,
provimento.
De início, e observando que esta relatoria já esposou o mesmo
entendimento do ilustre magistrado que prolatou a sentença, cumpre salientar
que, não obstante a citação seja pressuposto para constituição e desenvolvimento
válido e regular do processo, o caso concreto, na esteira do entendimento desta
C. Corte Estadual, não se enquadra na hipótese do inciso IV, do artigo 485, do
Código de Processo Civil 2015, mas apenas na do inciso III do mesmo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
dispositivo legal (correspondentes aos incisos III e IV, do artigo 267, do Código
de Processo Civil de 1973).
E ao entendimento diverso esta relatoria se curvou porque, a
rigor, a desídia em promover a citação deriva de abandono, como se dá em
relação a qualquer outra providência que cabe à parte para que o feito possa ter
regular andamento.
A citação é pressuposto processual para que o processo seja
válido e, portanto, possa produzir efeitos em face do réu, mas, ainda quando se
reconhece que ele não foi citado validamente, o processo não se extingue.
Muito ao contrário, ou se determina que o demandado seja validamente citado ou
se lhe dá oportunidade para contestar, como emerge claro das regras postas nos
artigos 239 e 525, § 1o, inciso I, ambos do Código de Processo Civil de 2015 (que
encontram correspondência nos artigos 214 e 475-L, inciso I, do Código de
Processo Civil de 1973).
A propósito, confiram-se os seguintes julgados deste E.
Tribunal de Justiça: (a) 27a Câmara de Direito Privado
Apelação n.
0011904-13.2011.8.26.0008 Relator Morais Pucci Acórdão de 6 de novembro
de 2012, publicado no DJE de 23 de novembro de 2012; (b) 36a Câmara de
Direito Privado
Apelação n. 0010099-40.2012.8.26.0024
Relator Pedro
Baccarat Acórdão de 5 de fevereiro de 2015, publicado no DJE de 13 de
fevereiro de 2015; e (c) 12a Câmara Extraordinária de Direito Privado Apelação
n. 4001559-77.2013.8.26.0224 Relator Jairo Oliveira Júnior Acórdão de 8 de
maio de 2015, publicado no DJE de 18 de maio de 2015.
No caso concreto, pois, não há que falar na incidência do
inciso IV, do artigo 485, do Código de Processo Civil de 2015, mas tão somente
na do inciso III do mesmo dispositivo legal.
Firmada essa premissa, segue-se que a sentença não pode

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
prevalecer, pois o Juízo a quo deixou de aplicar a regra contida no § 1o, do artigo
485, do Código de Processo Civil de 2015, segundo a qual “nas hipóteses descritas
nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco)
dias” (§ 1o, do artigo 267, do Código de Processo Civil de 1973).
No caso concreto, conforme adiantado pelo magistrado
singular quando da determinação de fls. 75/76, depois de certificado seu não
atendimento sobreveio de imediato a sentença objurgada (fls. 80/84), não tendo
sido observada, por conseguinte, mencionada exigência.
Os tribunais pátrios entendem que a ausência de intimação
pessoal da parte para suprir a falta determina a nulidade da sentença terminativa,
como exemplificam estes precedentes do C. Superior Tribunal de Justiça
(proferidos na vigência do Código de Processo Civil de 1973): (a) 2a Turma
Agravo Regimental no Recurso Especial n. 1.387.858/RS Relator Ministro
Humberto Martins Acórdão de 10 de setembro de 2013, publicado no DJE de
18 de setembro de 2013; (b) 3a Turma Recurso Especial n. 1.137.125/RJ
Relator Ministro Sidnei Beneti Acórdão de 11 de outubro de 2011, publicado
no DJE de 27 de outubro de 2011; e (c) 4a Turma
Recurso Especial n.
512.689/SE Relator Ministro Aldir Passarinho Júnior Acórdão de 16 de
novembro de 2003, publicado no DJU de 25 de fevereiro de 2004.
E essa orientação é esposada por esta C. Câmara, como se
colhe dos seguintes julgados (proferidos já na vigência do Código de Processo
Civil de 2015): (a) Apelação n. 0194506-50.2012.8.26.0100 Relatora Cláudia
Grieco Tabosa Pessoa Acórdão de 26 de novembro de 2019, publicado no
DJE de 9 de dezembro de 2017; (b) Apelação n. 1017644-03.2018.8.26.0100
Relatora Daniela Menegatti Milano Acórdão de 30 de maio de 2020, publicado
no DJE de 4 de junho de 2020; e (c) Apelação n. 1025101-13.2018.8.26.0577
Relator João Camillo de Almeida Prado Costa Acórdão de 22 de novembro de
2016, publicado no DJE de 3 de dezembro de 2019.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Confiram-se, ainda, de outros órgão fracionários desta C.
Corte Estadual: (a) 35a Câmara de Direito Privado
Apelação n.
0006393-02.2012.8.26.0266
Relator Gilberto Leme
Acórdão de 13 de
novembro de 2017, publicado no DJE de 27 de novembro de 2017; (b) 31a
Câmara de Direito Privado Apelação n. 0127609-74.2011.8.26.0100 Relator
Antônio Rigolin Acórdão de 25 de setembro de 2018, publicado no DJE de 1o
de outubro de 2018; (c) 27a Câmara de Direito Privado
Apelação n.
1019785-66.2016.8.26.0002 Relator Campos Petroni Acórdão de 20 de junho
de 2017, publicado em 30 de junho de 2017; e (d) 11a Câmara de Direito Privado
Apelação n. 1003775-81.2016.8.26.0604
Relator Gilberto dos Santos

Acórdão de 13 de setembro de 2018, publicado no DJE de 21 de setembro de
2018.
Enfim, por não ter observado o § 1o, do artigo 485, do Código
de Processo Civil, a sentença vergastada não pode prevalecer, impondo-se sua
anulação.
III Conclusão.
Diante do exposto, dá-se provimento ao recurso, para
cassar a sentença terminativa e determinar o retorno dos autos à origem, a fim de
que a ação tenha seguimento.
MOURÃO NETO
Relator
(assinatura eletrônica)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO N. 40425
APELAÇÃO N. 1002445-68.2018.8.26.0575
COMARCA: SÃO JOSÉ DO RIO PARDO
JUIZ DE 1a INSTÂNCIA: WYLDENSOR MARTINS SOARES
APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A
APELADO: ILIO ANTONIO FERIAN
Respeitando embora o entendimento da douta maioria, dele divirjo,
por reputar que, na espécie, faz-se desnecessária a intimação pessoal da parte para a
extinção do processo.
É que, na hipótese vertente, a omissão da parte ativa em promover
os atos que lhe incumbiam para propiciar meios de viabilizar a citação no prazo anotado
pelo d. juízo a quo importou mesmo em ausência de pressuposto de desenvolvimento
válido e regular do processo (CPC, 485, IV), prescindindo, assim, de intimação pessoal
da parte, providência a que alude o § 1o, do artigo 485, do Código de Processo Civil
(pertinente às hipóteses dos incisos II e III, do referido dispositivo legal), sendo
suficiente a regular intimação do advogado como se verificou na hipótese vertente
para que proceda a parte ao cumprimento da determinação judicial ora enfocada.
Neste sentido, recentes pronunciamentos desta Corte:
“Extinção do processo. Ação de execução por título extrajudicial.
Contrato de abertura de crédito fixo. Citação. Ausência. Pressuposto essencial à
validade do processo. O processo é de ser extinto sem resolução do mérito quando a
parte, intimada pela imprensa oficial, não cumpre a determinação de promover
diligências destinadas à citação, não se aplicando, neste caso, a regra prevista no § 1o do
artigo 485 do Código de Processo Civil de 2015, por se tratar de hipótese de ausência de
pressuposto de formação e desenvolvimento regular do processo, que dispensa a
intimação pessoal do faltoso. Decreto extintivo mantido. Inteligência do artigo 485,
inciso IV, do CPC/2015. Recurso não provido.” (Apel. 0013159-22.2011.8.26.0229,
Rel. Des. Itamar Gaino, j. 13-11-2019).
“Execução. Extinção processual por falta de pressuposto de
constituição e desenvolvimento válido e regular do processo. Insurgência da autora.
Citação. Inocorrência. Buscas de endereço em sistemas BacenJud, RenaJud e InfoJud.
Cartas e diligências infrutíferas. Intimação da autora, na pessoa de seu advogado
constituído nos autos, para o prosseguimento do feito. Decurso de prazo de mais de 20
dias. Extinção. Exegese dos artigos 240, §2o, e 485, IV, do Código de Processo Civil.
Desnecessidade de intimação pessoal da parte. Mantença do decreto de extinção
processual. Recurso não provido.” (Apel. 1006789-15.2017.8.26.0127, Rel. Des.
Sebastião Flavio, j. 08-11-2019).
Logo, incumbia mesmo ao apelante viabilizar os meios necessários

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
à citação do executado, do que não cuidou no prazo que lhe foi concedido, por isso que
acertada se afigura a sentença de extinção do processo, sem resolução do mérito, com
fundamento no artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil.
Por tais fundamentos, meu voto nega provimento ao recurso.
JOÃO CAMILLO DE ALMEIDA PRADO COSTA
Terceiro Relator
(assinatura eletrônica)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes
assinaturas digitais:
Pg.
inicial
Pg.
final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
6
Acórdãos
Eletrônicos
SAMUEL FRANCISCO MOURAO NETO
1392BFF6
7
8
Declarações
de Votos
JOAO CAMILLO DE ALMEIDA PRADO
COSTA
139A9C22
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1002445-68.2018.8.26.0575 e o código de confirmação da tabela acima.